Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. PERÍODO DEPURADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a absolvição quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas.
2. Segundo compreensão consolidada pelo c. STJ e por esta Corte, o depoimento coerente e harmônico dos policiais prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes e a coerência com outros elementos probatórios.
3. Não há óbice a que os antecedentes sejam analisados de forma desfavorável quando, por fatos pretéritos, o agente tiver sofrido condenação transitada em julgado cuja pena tenha sido cumprida ou extinta há mais de 5 (cinco) anos antes do cometimento da nova infração. O limite temporal representado pelo quinquênio depurador aplica-se tão somente aos efeitos da reincidência, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, não sendo correto estendê-lo à possibilidade de reconhecimento de antecedentes desabonadores.
4. Apelação conhecida e desprovida.